Tribunal: CARF
Processo: 19647.012797/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.012797/2007-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ FIRMINO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA COM INSTRUÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário quanto às despesas médicas, vencido o conselheiro Thiago
Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento parcial para afastar a glosa referente aos
profissionais Ana Paula Silva (R$931,00), Maria Teresa de Melo (R$320,00) e Pediatras e
Associados (R$8,50); (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário
quanto às despesas com instrução, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll,
que lhe negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor relativo às despesas médicas
a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012797/2007-03
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas
com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.880,95, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Tempestivamente, o contribuinte apresentou peça impugnatória de fls. 01/02, onde,
inicialmente, afirma que, em hipótese alguma, foi previamente notificado para
apresentação de documentos solicitados pela autoridade fiscal.
No que se refere às infrações constatadas pela mesma autoridade, o contribuinte formula
as seguintes razões de defesa.
A) QUANTO AOS DEPENDENTES
Para infirmar a glosa de dependentes, o contribuinte apresenta, às fls. 15/16, cópias de
certidões de nascimento de seus filhos Rodrigo d'Angelo Firmino e Julianad'Angelo
Firmino, nascidos, respectivamente, em 25/02/1999 e 21/11/1995, seus filhos legítimos.
B) QUANTO ÀS DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte se reporta aos documentos anexados, por cópia, às fls. 18 a 28, para fins
de comprovar pagamentos de despesas médicas objeto de glosa.
C) QUANTO ÀS DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O contribuinte se reporta aos documentos anexados, por cópia, às fls. 29 a 38, para fins
de comprovar pagamentos de despesas com instrução objeto de glosa. Encontram-se
ainda anexadas à fl. 39, cópias de dois recibos emitidos pela Fundação Alice Figueira, a
título de doação, no valor individual de R$ 33,00, totalizando R$66,00.
Em seguida, o contribuinte afirma que se equivocou, tão somente, em ter inserido em
sua declaração despesas médicas que tiveram sua esposa e sua sogra por beneficiárias,
considerando que elas não são suas dependentes, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda.
O contribuinte se refere, ainda, a declaração retificadora, fls. 03 a 07, a qual, segundo
alega, demonstra a inexistência de imposto a recolher.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

Diante do que expõe, o contribuinte requer, ao final de sua peça impugnatória, seja
declarada a improcedência parcial do lançamento, resultando, dessa forma, no
cancelamento do crédito tributário sob exigência.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 29/06/2010, no acórdão 11-30.270, às e-fls. 49 a 56, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 65
a 104 no qual alega, em síntese, que:
 prestação de serviço de "Profissionais de Odontologia e Psicologia",
esta respaldada nos recibos constassem o valor da prestação de serviço,
bem como a cidade, data, mês e ano, carimbo dos profissionais
contendo o número de registro no respectivo Conselho, número do CPF
e assinatura, os quais considera suficiente para identificar os
prestadores de serviço junto a Receita Federal do Brasil. Contudo, nesta
ocasião, informa o endereço dos respectivos profissionais e anexo
cópias dos recibos;
 Com relação às despesas com Pediatras e Associados S/C LTDA e
Despesas com Instrução, dos filhos Juliana D'Angelo Firmino e
Rodrigo D'Angelo Firmino, ambas com boletos e recibos em nome
de Ana Alice Leite D'Angelo, declara que era casado com a mesma,
a qual consta na minha declaração como cônjuge e que as referidas
despesas não constam da "Declaração de Ajuste Anual Simplificada"
de Ana Alice, até porque foram suportadas por mim. Aproveito para
anexar cópia da minha declaração e de Ana Alice Leite D'Angelo,
referente à IRPF exercício 2004, ano-calendário 2003;
 que as despesas da UNIMED Recife, de sua mulher e sogra na época,
no valor de R$ 3.459,03, apesar de terem sidos pagas pelo contribuinte,
não têm boletos/recibos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 10/01/2011, e-fls. 64, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/02/2011, e-fls. 65, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 15), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida
de despesas com instrução.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, afastando a glosa com dependentes e com a despesa médica com Bradesco Saúde, no
valor de R$854,05, nos seguintes termos:

Concorda com a glosa com a UNIMED Recife, no valor de R$3.459,03 e não
insurge-se face a glosa com Rostand Machado (R$16.000,00), motivo pelo qual aplico o artigo
17 do Decreto no 70.235/72

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

Foram mantidas as glosas com), Ana Paula Silva (R$931,00), Maria Teresa de
Melo (R$320,00) e Pediatras e Associados (R$8,50), que, a meu sentir, estão devidamente
comprovadas às e-fls. 85 a 87.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Às e-fls. 88 a 104 há comprovação das despesas com instrução, que devem ser
deduzidas com base no limite permitido para o respectivo ano calendário.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar as glosas com despesas médicas relativas aos profissionais Ana
Paula Silva (R$931,00), Maria Teresa de Melo (R$320,00) e Pediatras e Associados (R$8,50) e
afastar as glosas das despesas com instrução.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que este Voto Vencedor refere-se apenas à
dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.767 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012797/2007-03

De acordo com o art. 80 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), somente podem ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo contribuinte
referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual e dos seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente. Os pagamentos devem ser especificados e
comprovados com documentos que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos
quais os pagamentos foram efetuados.
O Relator afastou a glosa dos valores declarados para Ana Paula Silva Santiago,
Maria Teresa de Melo e Pediatras & Associados S/C Ltda. com base nos recibos anexados ao
Recurso Voluntário (e-fls. 85/87).
Verifica-se, contudo, que esses documentos já haviam sido apresentados na fase
de Impugnação e apreciados no julgamento de primeira instância (e-fls. 18/20), permanecendo as
irregularidades apontadas na decisão recorrida (e-fls. 53/54).
Os recibos de Ana Paula Silva Santiago e Maria Teresa de Melo não possuem o
endereço das emitentes, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99. A exigência
poderia ter sido suprida através da retificação dos recibos originais ou do fornecimento de
declaração complementar pelas profissionais envolvidas, não sendo hábil para a finalidade
pretendida a simples informação juntada à peça de defesa (e-fls. 84).
O recibo emitido por Pediatras & Associados S/C Ltda. está em nome de Ana
Alice Leite Dangelo, não relacionada como dependente na Declaração de Ajuste Anual em
exame. Ainda que se trate de cônjuge do contribuinte, como afirma em seu Recurso, a referida
despesa só poderia ser deduzida pelo mesmo se fosse relativa a tratamento próprio ou de seus
dependentes, o que não se pode afirmar no presente caso.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário em relação
à dedução indevida de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital